Tribunal: TJDFT
Processo: 0000842-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0000842-38.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DENIS PIMENTEL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 331 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente (revel), pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto. O apelante pugna pela sua absolvição ou pelo redimensionamento da pena privativa de liberdade, dada a antiguidade das condenações anteriores, que não deveriam ser consideradas como maus antecedentes. 2. Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência preceitua que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 3. Desse modo, responde pelo crime de desacato o acusado que profere ofensas e outros impropérios contra os policiais que averiguavam notícia de violência doméstica praticada pelo réu contra sua esposa, mediante expressões de baixo calão, conforme consignados na denúncia (ID 13368174 - p. 3) e na sentença (ID 13368189 - p. 8), revelando, assim, o propósito de desprestigiar e ultrajar os agentes por ocasião da ação policial legítima, agindo com o dolo específico de vilipendiar a função pública em que está investido o funcionário público. 4. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 824/2018, acompanhado da Ocorrência Policial n. 9.463/2018-0 - 15a DP (ID 13368176), e pelas declarações das testemunhas arroladas e ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 13368196 e ID 13368199). 5. O fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal(. 6. Destarte, não há falar-se em absolvição por insuficiência de prova, ou por não constituir o fato infração penal, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta amolda-se à tipicidade contida no art. 331, do Código Penal. 7. Segundo a doutrina, os antecedentes são todos os fatos da vida pregressa do agente, bons ou maus, ou seja, tudo o que ele fez antes da prática do crime. Referem-se ao histórico criminal do agente, ainda que não se prestem para considerar a reincidência. Assim, o fato de as condenações anteriores do réu serem antigas só tem relevância na análise da reincidência (art. 64, I, do CP), todavia, podem ser consideradas como maus antecedentes, no momento da fixação da pena-base (art. 59, do CP). Por isso, apenas as condenações com trânsito em julgado, que não são aptas a gerar reincidência, é que podem caracterizar os maus antecedentes. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, Parte Geral e Especial, p. 473). No caso, mostra-se correta, portanto, a dosimetria da pena fixada. 8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1234323, 00008423820198070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos arts. 1o, caput, e parágrafo único, 5o, caput, incisos IV, IX e XXXIX, e 220, da Constituição Federal de 1988, ao argumento de que a condenação por crime de desacato seria incompatível com o direito à liberdade de expressão e os princípios da igualdade e da legalidade, o que iria de encontro ao previsto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Requer sua absolvição com fundamento na atipicidade de sua conduta, porquanto a condenação pelo crime de desacato afronta a livre manifestação do pensamento. Postula pela suspensão do feito em razão da existência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 496, na qual se discute a não recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988. Quanto à fixação da pena-base, aduziu que houve violação ao art. 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, por ter sido considerado como maus antecedentes as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos. Ressaltou que essa discussão se amolda ao tema 150 de repercussão geral e requereu o sobrestamento do processo. Defendeu a existência de repercussão geral. O Ministério Público se manifestou pelo não seguimento do recurso extraordinário quanto ao crime de desacato e pelo sobrestamento do processo no que se refere à fixação da pena-base. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que diz respeito à discussão em relação a suposta incompatibilidade do crime de desacato com a Constituição Federal de 1988, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Conquanto a matéria em debate haja sido prequestionada, a análise da suposta violação à Constituição Federal de 1988 implica o reexame de conteúdo fático-probatório visando infirmar o que restou reconhecido no acórdão impugnado quanto à ação livre e consciente do agente de desprestigiar o exercício da função pública, o que se mostra incabível nesta sede por força da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, IV E X, DA CF/88. INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1094445 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2018 PUBLIC 24-05-2018) Além disso, a questão de fundo veiculada no recurso é de cunho infraconstitucional (Código Penal), cuja análise foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. A ofensa, se existisse, seria indireta à Constituição. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a ofensa reflexa a preceito constitucional não enseja a admissibilidade do recurso extraordinário. “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1002697 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017) De outro lado, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 141.949 orientou-se no sentido de que a criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito (HC 141949, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018), in verbis: “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1o; 5o, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.” (HC 141949, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018) Quanto ao pedido de suspensão em razão da ADPF 496, que trata de matéria semelhante a dos autos, além de não constar essa determinação naquela ação constitucional, o pedido está prejudicado, diante da inadmissão do presente recurso, consoante art. 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1064517 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. Em relação à discussão quanto a possibilidade de “consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada (tema 150). O presente Recurso Extraordinário deverá aguardar o pronunciamento do mérito do RE 593.818 RG/SC, nos termos do §5o do artigo 1035 do Código de Processo Civil. Confira-se: “EMENTA: MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 593818 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 26/02/2009, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT VOL-02355-06 PP-01118 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário em relação ao crime de desacato e determino o sobrestamento do presente processo quanto à discussão referente à utilização de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. No presente caso há uma parte do julgado com condenação com trânsito em julgado e outra pendente de recurso extraordinário com repercussão geral, o que torna de difícil operacionalização o cumprimento da sentença. Assim, determino o desmembramento do processo para baixa em relação ao delito de desacato. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal